Tribunal: STF
Processo: Rcl 62207
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amazonas propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 323-37.2020.5.11.0013, alegando descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246), bem como usurpação da competência do Supremo.



    Aduz o reclamante que o acórdão ora impugnado teria inadmitido seu agravo de instrumento em recurso de revista com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A) da matéria nele versada, embora a questão constitucional atinente à responsabilização de entes públicos por dívidas de natureza trabalhista tenha sido analisada na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246).



    Narra que, na origem, foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária porque, na qualidade de tomador de serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Sustenta a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 760.931 (Tema 246/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.



    No caso, o órgão judiciário reclamado negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    O Ministro Relator, por decisão monocrática, conquanto tenha reconhecido a transcendência da matéria articulada no apelo – na medida em que dirimida pela Suprema Corte em regime de Repercussão Geral -, denegou seguimento ao Agravo de Instrumento, por verificar que a parte, quando da interposição do Recurso de Revista, não observou pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, contido no art. 896, § 1.º-A, I, da CLT. Eis o teor do decisum, in verbis:



    [...]



    Nos termos em que consignado na decisão agravada, a parte, ao interpor o Recurso de Revista, efetivamente não observou os pressupostos de admissibilidade recursal contidos no art. 896, § 1.º-A, da CLT, ínsitos ao apelo de natureza extraordinária. Relembre-se que referido preceito legal, ao ser introduzido na legislação processual, teve por escopo reafirmar e consolidar a real função desta Corte Superior, que é a de uniformização do direito objetivo, em âmbito nacional, da jurisprudência trabalhista. 



    Examinando o apelo revisional do segundo reclamado, observa-se que ele não observou o disposto no art. 896, § 1.º-A, I e III, da CLT. No caso dos autos, verifica-se que a parte transcreveu o acórdão regional, no início do Recurso de Revista e em tópico específico denominado ‘TRECHOS DA DECISÃO RECORRIDA’, sem, no entanto, realizar o confronto analítico entre o trecho do acórdão recorrido e as supostas violações de dispositivos constitucionais, legais e dissensos pretorianos indicados. 



    E nem se alegue que o vício detectado é passível de superação, à luz do art. 896, § 11, da CLT. Isso porque, não se trata de mero defeito formal, mas da ausência de cumprimento de pressuposto de admissibilidade intrínseco, e, portanto, vinculado ao mérito do Recurso de Revista. 



    Ante o exposto, nego provimento.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 16.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, incabível o manejo da ação reclamatória.



    Por fim, incabível a alegação de usurpação de competência, haja vista que, ao contrário do que alega o reclamante, o órgão reclamado reconheceu a transcendência da matéria.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente